Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707597-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO MARINHO DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão da Vara de Auditoria Militar, que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o retorno do Agravante aos quadros da PMDF e consequente cumprimento da pena provisória no NCPM - 19a BPM, além do recebimento dos salários não depositados desde a expulsão da corporação. Relata que ajuizou Ação Ordinária Anulatória c/c Antecipação de Tutela, em face do Distrito Federal, em nome do Comandante Geral da Polícia Militar, a fim de tornar nula a decisão de Conselho Disciplinar que o expulsou das fileiras da corporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que foi acusado de cometer crime pautado no artigo 217-A, do Código Penal e, apesar de sido proferida sentença condenatória, esta não transitou em julgado. Sustenta que Independente da separação dos poderes, o Estatuto dos Militares é claro quando dita que Conselho Disciplinar só pode ser iniciado quando houver decisão condenatória transitada em julgado, o que não é o caso. Ademais, aduz que o conselho Disciplinar viola os principais Princípios norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam, o Princípio da Legalidade, Princípio da Moralidade, Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, dispostos na Constituição Federal. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como, seja deferida tutela antecipada, anulando decisão do Conselho Disciplinar, para que o Agravante possa ser reincorporado aos quadros da Polícia Militar, bem como, volte a cumprir sua pena provisória no NCPM – 19o BPM e continue a receber seu salário. Subsidiariamente, requer seja suspensa a decisão do conselho disciplinar até que haja decisão condenatória transitada em julgado da ação penal. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do Agravante, na medida em que o Conselho de disciplina foi instaurado com fundamento no art. 2o, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.477/77 c/c art. 6o da Portaria PMDF no 249/1999, em razão do Autor ter praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer repercussão geral, reafirmou a jurisprudência quanto à possibilidade de exclusão, em procedimento administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente da decisão na ação penal instaurada em razão da mesma conduta. Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Quanto ao pedido para concessão de efeito suspensivo, penso não ser o caso da atribuição do efeito ativo, porquanto o prosseguimento do feito na origem não trará prejuízo a este agravo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. , , 1 de abril de 2020 20:09:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador